Tribunal: TJSP
Processo: 1006072-13.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Prova testemunhal que não teria o condão de alterar o desfecho. Preliminar repelida.

Ilegitimidade passiva. Ação em que se discute violação à propriedade industrial. Responsabilidade extracontratual. Sócios administradores à época da prática de concorrência desleal que estão legitimados a compor o polo passivo, uma vez que a causa de pedir

Ementa:
Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Prova testemunhal que não teria o condão de alterar o desfecho. Preliminar repelida.

Ilegitimidade passiva. Ação em que se discute violação à propriedade industrial. Responsabilidade extracontratual. Sócios administradores à época da prática de concorrência desleal que estão legitimados a compor o polo passivo, uma vez que a causa de pedir é o ato ilícito, decorrente da omissão na alteração do trade dress. Sócios que respondem pelo ato de concorrência desleal (LPI, 209).

Propriedade industrial. Alegação de violação de marca e do trade dress ou conjunto-imagem dos postos de combustíveis da rede BR. Semelhante jogo de cores e disposição a permitir conclusão de concorrência desleal. Ordem de abstenção mantida.

Recurso desprovido.